Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0701257-61.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, nos termos da decisão Id. 35288245, até que seja realizado o julgamento da ação principal, Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora